Tribunal: TJBA
Processo: 8110324-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110324-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RAMON BELARMINO CARVALHAL

Advogado(s)
:
RAMON BELARMINO CARVALHAL

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Apelação cível. Contrato de consórcio. Desistência do consorciado. Restituição de valores. Legalidade dos descontos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para determinar a restituição, na forma simples, de valores pagos por consorciado desistente, inclusive quantias retidas a título de fundo de reserva, multa por desistência e seguro de vida, mantendo a taxa de administração e afastando a devolução em dobro e os danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: saber se é válida a retenção de valores a título de cláusula penal em contrato de consórcio sem comprovação de prejuízo ao grupo; saber se é legítima a retenção dos valores pagos a título de fundo de reserva após o encerramento do grupo; e saber se é devida a retenção de valores referentes a seguro de vida sem comprovação da efetiva contratação pelo consorciado.

III. Razões de decidir

A incidência de cláusula penal em contratos de consórcio não é automática, estando condicionada à demonstração de prejuízo ao grupo, sendo indevida sua cobrança na ausência de prova, sob pena de violação ao art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores pagos a título de fundo de reserva devem ser restituídos ao consorciado, inclusive desistente, após o encerramento do grupo, na proporção de suas contribuições, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A retenção de valores relativos a seguro de vida exige comprovação da efetiva contratação e cobrança individualizada, não sendo suficiente a mera previsão genérica em regulamento, incumbindo à administradora o ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula penal em contrato de consórcio somente é exigível mediante comprovação de prejuízo ao grupo, sendo indevida sua aplicação automática.

2. O fundo de reserva deve ser restituído ao consorciado, inclusive desistente, após o encerramento do grupo, na proporção das contribuições realizadas.

3. A retenção de valores a título de seguro de vida depende da comprovação da efetiva contratação e cobrança individualizada, não sendo suficiente a previsão genérica em regulamento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 53; CPC,
arts
. 487, I, e 85, §11; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-SP - Apelação Cível: 10063957920238260003 São Paulo, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 09/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024);
STJ - AgInt no AREsp: 2245475 SP 2022/0355822-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110324-68.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e como apelado
RAMON BELARMINO CARVALHAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
24
de
abril

de
2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR